Tribunal: TJDFT
Processo: 0713709-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713709-26.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: ANDRE PORCIUNCULA ALAY ESTEVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, não fazer e de pagar quantia certa, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória para compelir o réu Facebook a retirar toda e qualquer restrição imposta à parte autora a respeito de três postagens no perfil @andreporci no Instagram e abster-se de praticar shadowbanning, que consiste na limitação de visibilidade, pesquisa, acesso, impulsionamento, monetização etc, bem como obstar a inserção do marcador “informações falsas” na conta do agravado, ANDRE PORCIUNCULA ALAY ESTEVES. Eis o teor do decisório (ID 119629338 do processo de referência): ANDRÉ PORCIÚNCULA ALAY ESTEVES exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., AGENCE FRANCE PRESSE e OBSERVADOR ON TIME S.A., mediante cumulação objetiva de ações de obrigações de fazer, de não fazer e de pagar quantia certa, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para o fim de determinar ao Facebook que suspensa, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, toda e qualquer penalidade aplicada ao perfil do autor no Instagram em razão dos fatos que compõe a presente demanda, removendo as marcações de informação falsa e qualquer restrição de alcance do seu perfil, retornando as suas postagens à ordem normal do feed e tornando seu perfil visível nas pesquisas de usuários, bem como cesse os avisos de que o autor é disseminador de informações falsas e permita o impulsionamento de conteúdos pagos, até o julgamento definitivo da demanda, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00" (ID: 119295049, p. 27, item "i"). Em síntese, a parte autora narra em sua causa de pedir a titularidade do perfil "@andreporci" em rede social mantida pelo réu FACEBOOK, contando atualmente com 126.000 seguidores e mais de 1.500 postagens; alega que é membro do governo federal, atualmente ocupando o cargo de Secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura da Secretaria Especial de Cultura, bem como pré-candidato a deputado federal, fazendo uso do referido perfil para conectar-se à população, expor ideias e posições sobre temas distintos e também prestar informações sobre programas governamentais, sem olvidar do compartilhamento de fotos e conteúdos da vida privada; sustenta que, em 07.12.2021, teria realizado postagem em seu perfil, em tom humorístico, referente à imagem do Presidente da República em revista internacional, figurando este como "personalidade do ano"; para tanto, o autor aduz a realização de enquete online pelo mencionado veículo de imprensa, com a eleição por leitores/visitantes em sítio eletrônico; ocorre que o réu FACEBOOK teria classificado a imagem como "informação falsa" após intervenção da ré AGENCE FRANCE PRESSE, a qual presta serviços de checagem de fatos contratada para os devidos fins de controle de conteúdo e, após a classificação, a visualização da imagem foi ofuscada dada a restrição efetivada, com a alcunha de "informação falsa" nela estampada. A parte autora prossegue argumentando sobre a inexistência de aviso prévio do réu FACEBOOK quanto à restrição efetivada em desacordo com os termos e condições de uso; não obstante isso, colaciona outras imagens removidas por violação às "diretrizes da comunidade", sem aviso prévio e sem especificação dos motivos, sendo que, em um dos casos, houve intervenção do réu OBSERVADOR, o qual também fornece serviços de checagem de fatos ao FACEBOOK. Para além das restrições informadas, o autor assevera a aplicação de sanções pela plataforma, a saber: "(i) redução brusca e expressiva de suas postagens (suas postagens caíram de 13 mil ~ 10 mil curtidas (...) para meras 200 ~ 300 curtidas (...), o que comprova que o Instagram moveu as publicações do autor para baixo no Feed e no Stories, para que as pessoas estejam menos suscetíveis a vê-las; (ii) silenciamento do perfil, que não mais aparece na lista de usuários existentes ao se pesquisar pelo nome “André Porciúncula” (...); (iii) recriminação do perfil e desincentivo a novos seguidores, exibindo um aviso um aviso de que o autor é um suposto disseminador de conteúdos falsos quando alguém tenta seguir o seu perfil na rede social (...); e (iv) impossibilidade de anunciar ou impulsionar publicações". Em seguida, o autor alega ter contatado o suporte do réu FACEBOOK, com negativa de infração ou punição; todavia, o mesmo réu teria confirmado publicamente a inserção de restrições no perfil da parte autora. O autor então discorre sobre a prática de shadowban, equivalente à redução do alcance de postagens, comentários e visualização de conteúdo, em virtude da ação de terceiros -- empresas de checagem --, sem contraditório nem ampla defesa, bem como ausente informação acerca da duração da penalidade suportada pelo usuário da plataforma, ato que reputa abusivo, desarrazoado e também como infração aos direitos básicos dos usuários, sujeitando-os, ademais, a eventual bloqueio e desativação de perfil. Em relação à tutela ora postulada, a parte autora afirma que "a probabilidade do direito alegado restou evidenciada pela demonstração de que: (i) o autor possui direito à liberdade de expressão e o de não sofrer censura, garantidos pela Constituição e pelo MCI; (ii) o autor não exacerbou os limites de tal direito ao realizar as postagens em seu perfil no Instagram, que não apresentam informações ou qualquer conteúdo capaz de levar seus seguidores a erro ou que ensejasse as punições impostas; (iii) mesmo as postagens do autor não contrariando as regras de uso do Facebook, este, por sua exclusiva conveniência, alijou o direito de manifestação do autor, banindo-o parcialmente do Instagram, ademais de taxa-lo negativamente como propagador de informações falsas e de impedi-lo de realizar anúncios; e (iv) as políticas e termos de usos do Instagram, no que tange à moderação de conteúdo e suas punições, afrontam o ordenamento jurídico brasileiro e são nulas de pleno direito, devendo ser afastadas pelo Poder Judiciário". Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, "tem-se que: (i) o autor está em pré-campanha eleitoral e precisa, exatamente neste período do ano, fruir de todos os recursos da rede sociais, em sua plenitude, para que tenha chances reais de se eleger nas eleições de outubro, não podendo aguardar o resultado final da demanda; (ii) as sanções impostas pelo Facebook, no Instagram do autor, não possuem data para findar (podendo, inclusive, tornar-se banimento perpétuo); e (iii) podem, ainda, ser agravadas, a critério exclusivo do Facebook, já que os Termos de Uso do Instagram indicam que pode ocorrer, a qualquer momento, a exclusão da conta do autor e a remoção do conteúdo excluído dos sistemas de backup, tornando impossível ao autor a recuperação do conteúdo produzido em sua página na aludida rede social, o que se configuraria como evidente prejuízo irreparável". Diante disso, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, invocando, outrossim, a aplicação da legislação consumerista, o autor intenta a tutela ora em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 119295050 a ID: 119309855, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De partida, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) a prática de restrições ao conteúdo postado em rede social mantida pelo réu FACEBOOK, com expressa referência à verificação de fatos efetivada pelos réus AGENCE FRANCE PRESSE (ID:119295058) e OBSERVADOR ON TIME S.A. (ID: 119304193); (ii) a restrição de visualização do perfil (ID: 119309849); (iii) o aviso de disseminação de "informações falsas" vinculado ao perfil (ID: 119309850); (iv) a negativa de restrições em contato ao suporte oferecido pela plataforma (ID: 119309851) e (v) a admissão, em reportagem jornalística, de limitações de acesso ao perfil mantido pela provedora dos serviços (ID: 119309853). A respeito do tema, cumpre ressaltar que a matéria deve ser analisada sob o prisma do conflito/colisão entre os termos e diretrizes de uso da plataforma eletrônica privada e o arcabouço jurídico brasileiro vigente quanto à liberdade de expressão. Pois bem. Em consulta ao sítio eletrônico da Plataforma Meta (https://ptbr.facebook.com/help/instagram/581066165581870), responsável pela disponibilização de serviços pertinentes ao Instagram, extrai-se a a seguinte previsão referente aos "termos de uso": "Desenvolvemos e usamos ferramentas e oferecemos para os membros de nossa comunidade recursos que contribuem para tornar as experiências deles positivas e inclusivas, inclusive quando achamos que eles podem precisar de ajuda. Também temos equipes e sistemas que trabalham para combater abusos e violações de nossos Termos e políticas, bem como condutas enganosas e prejudiciais. Usamos todas as informações que temos, inclusive suas informações, para tentar manter nossa plataforma segura. Também podemos compartilhar informações sobre uso inadequado ou conteúdo prejudicial com outras Empresas da Meta ou autoridades responsáveis pela aplicação da lei (...)". Sobre as proibições, é previsto que: "Você não pode fazer algo ilícito, enganoso, fraudulento ou com finalidade ilegal ou não autorizada. (...)" "Você não pode violar (ou ajudar ou incentivar outras pessoas a violar) estes Termos ou nossas políticas, inclusive, em especial, as Diretrizes da Comunidade do Instagram, os Termos da Plataforma da Meta e Políticas do Desenvolvedor e as Diretrizes de Música. Se você publicar conteúdo de marca, deverá cumprir nossas Políticas de Conteúdo de Marca, que exigem o uso da nossa ferramenta para conteúdo de marca (...)" Quanto às sanções, assim dispõe o referido termo: "Poderemos remover qualquer conteúdo ou informação que você compartilhar no Serviço se acreditarmos que esse conteúdo viola estes Termos de Uso ou nossas políticas (incluindo nossas Diretrizes da Comunidade do Instagram) ou estivermos autorizados ou obrigados por lei a fazê-lo. Poderemos recusar fornecer ou parar de fornecer imediatamente todo o Serviço ou parte dele para você (incluindo encerramento ou desativação do seu acesso aos Produtos da Meta e aos Produtos das Empresas da Meta) a fim de proteger nossos serviços ou nossa comunidade, ou se você criar risco ou exposição legal para nós, violar estes Termos de Uso ou nossas políticas (incluindo nossas Diretrizes da Comunidade do Instagram), violar repetidamente os direitos de propriedade intelectual de outras pessoas ou quando tivermos permissão ou obrigação legal para fazê-lo. Também poderemos encerrar ou alterar o Serviço, remover ou bloquear o conteúdo ou as informações compartilhadas no Serviço ou parar de fornecer todo o Serviço ou parte dele se determinarmos que isso é razoavelmente necessário para evitar ou reduzir impactos legais ou regulatórios adversos para nós. Se acreditar que a sua conta foi encerrada por engano ou se quiser desativar ou excluir permanentemente a conta, acesse a nossa Central de Ajuda (...)" No que pertine à responsabilidade: "Também não controlamos o que as pessoas ou terceiros fazem ou mencionam e não somos responsáveis pelas respectivas (inclusive as suas) condutas ou ações, online ou offline, nem pelo conteúdo (inclusive conteúdo censurável ou ilícito). Também não somos responsáveis pelos serviços e recursos oferecidos por outras pessoas ou empresas, mesmo que você os acesse por meio do nosso Serviço (...)". Dada a menção expressa, destaco trechos das "Diretrizes da Comunidade" (Ponto 1), como as proibições decorrentes de lei e respeitos aos membros participantes: "O Instagram não é um lugar para apoiar nem exaltar terrorismo, crime organizado ou grupos de propagação de ódio. Também não é permitido oferecer serviços sexuais, comprar ou vender armas de fogo, álcool e produtos de tabaco entre pessoas físicas, nem comprar ou vender drogas não medicinais ou farmacêuticas. Além disso, removemos conteúdos cuja finalidade é doar, presentear, requisitar, negociar ou coordenar a negociação de drogas não medicinais, bem como conteúdos que admitam o uso pessoal (exceto no contexto de reabilitação) ou coordenem ou promovam o uso de drogas não medicinais. O Instagram também proíbe a venda de animais vivos entre pessoas físicas, embora lojas físicas possam oferecer essas vendas. Ninguém pode coordenar a caça ilegal ou a venda de espécies em risco de extinção nem das respectivas partes. Sempre cumpra a lei ao vender ou comprar outros produtos regulamentados. Contas que promovem apostas online, jogos online de habilidade valendo dinheiro real ou loterias online devem obter a nossa permissão por escrito antes de usar qualquer um dos nossos produtos. Temos tolerância zero com o compartilhamento de conteúdo sexual que envolva menores de idade ou com a ameaça de publicar imagens íntimas de outras pessoas". "Queremos promover uma comunidade diversificada e positiva. Removemos conteúdo que apresente ameaças reais ou discurso de ódio e conteúdo direcionado a pessoas físicas cuja a intenção seja degradá-las ou constrangê-las. Da mesma forma, removemos informações pessoais cujo intuito seja chantagear ou assediar alguém e mensagens indesejadas recorrentes. Geralmente, permitimos discussões com tom mais forte sobre pessoas que são noticiadas na mídia ou que possuem um público amplo devido à profissão ou às atividades que realiza. Não é aceitável incentivar a violência ou atacar alguém com base em raça, etnia, nacionalidade, sexo, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, religião, deficiências ou doenças. Quando um discurso de ódio for compartilhado como forma de confrontá-lo ou de conscientizar, poderemos permitir a exibição do conteúdo. Nesses casos, pedimos que você expresse claramente as suas intenções. Não são permitidas ameaças reais de danos à segurança pública e pessoal. Isso inclui tanto ameaças de agressão física quanto ameaças de roubo, vandalismo e outros danos financeiros. Analisamos cuidadosamente as denúncias de ameaças e consideramos vários fatores para determinar se uma ameaça é real". A respeito da legislação aplicável à espécie, cumpre ressaltar que o art. 5.o, inciso IV, da Constituição da República (1988) dispõe sobre a liberdade de manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Não obstante, o referido art. 5.o, em seu inciso IX, há previsão expressa sobre a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença ("Art. 5.o (...) IX. é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença"). Há, ademais, regramento expresso na Lei n. 12.965/2014, notoriamente conhecido por Marco Civil da Internet, estabelecendo a liberdade de expressão como princípio basilar do uso da internet no Brasil (art. 3.o, inciso I), sem olvidar da responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei (art. 3.o, inciso VI). Acerca dos direitos do usuário, destaca-se a garantia à liberdade de expressão como condição para o pleno exercício do direito de acesso à Internet (art. 8.o). Adiante, o referido marco legal dispõe sobre a responsabilidade diferida do provedor relativamente aos danos causados por terceiros, a partir de ordem judicial específica, sem a tomada de providências para tornar indisponível o conteúdo, em especial, para o fim de "assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura" (art. 19, cabeça). Sem prejuízo, por recomendação jurisprudencial, denota-se que "a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990)" (Acórdão 1349809, 07174968320208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, figurando as partes nos conceitos definidos pelos Arts. 2.o e 3.o, da Lei n. 8.078/1990, a regra dispõe pela interpretação mais favorável aos interesses do consumidor (art. 47, cabeça). Nessa ordem de ideias, extrai-se dos autos que as publicações objeto de restrição, s.m.j., encontram-se abarcadas no campo da produção artística e cultural, posto que retratadas na forma de sátira, com conteúdo evidentemente humorístico, tratando-se, pois, de "meme de internet", expressão utilizada para "descrever um conceito de imagem, vídeos, GIFs e/ou relacionados ao humor, que se espalha via Internet" (https://pt.wikipedia.org/wiki/Meme_(Internet))". Tal conclusão é possível a partir da reunião de informações notórias a partir do uso da própria Internet, sendo presumível, ao ser humano de conhecimento médio, a diferenciação do conteúdo eminentemente jornalístico de produção criativa composta de sarcasmo, ironia e jocosidade. Frise-se, por relevante, que as figuras apresentadas nos autos cuidam apenas de montagens com as imagens de Presidente, ex-Presidente da República e Papai Noel, pessoas/entidade de notória natureza pública e, portanto, sujeitas à manipulação de falas, frases e comportamentos, as quais, salvo expressa representação dos próprios envolvidos (Arts. 138 a 145, do Código Penal; Art. 953, cabeça, do CC/2002), com a mais respeitosa vênia, não merecem quaisquer limitações de conteúdo, em especial, quando realizadas sem o devido amparo legal, à míngua de qualquer regramento legal constituído a respeito de fake news, fato que obsta a adoção de medidas com justificativa genérica em "informações falsas/disseminação de informações falsas", constituindo prática abusiva, arbitrária e desarrazoada, posto que não autorizada em lei nem em contrato. Não consta nos autos, outrossim, qualquer oportunidade de contraditório e ampla defesa previamente às restrições aplicadas, ressalvada a segunda publicação. Sequer há previsão contratual específica, dentre os termos de uso e diretrizes já lançados nos autos, sobre a prática de shadowbanning, embora o réu FACEBOOK tenha provido admissão pública, nos termos da documentação acostada pelo autor. Não se pode olvidar, jamais, do combate às fake news realizado pelas redes sociais conjuntamente às empresas terceirizadas, prática em voga dada a disseminação de informações falsas sobre os mais variados assuntos (política, ciência, cultura, etc.). Entretanto, o controle de postagens online deve obediência ao regramento vigente, sendo vedada a prática de limitação de conteúdo/acesso por ação direta -- ofuscamento, retirada, sinalização -- e indireta -- bloqueio de visualizações, alcance de usuários, shadowbanning -- sem o devido respaldo legal e contratual, sobretudo diante da ausência de legislação tendo por objeto a regulamentação sobre o tema (fake news). A respeito do tema, é imperioso trazer aos autos o teor do julgamento proferido na ADPF 130 pelo c. Supremo Tribunal Federal, a seguir: "A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado nome "Da Comunicação Social" (capítulo V do título VIII). A imprensa como plexo ou conjunto de "atividades" ganha a dimensão de instituição-ideia, de modo a poder influenciar cada pessoa per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Pelo que ela, Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa como alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e como garantido espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência. Entendendo-se por pensamento crítico o que, plenamente comprometido com a verdade ou essência das coisas, se dota de potencial emancipatório de mentes e espíritos. O corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de civilização. (...) O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela CF como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional "observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística" (§ 1o do mesmo art. 220 da CF). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação. (ADPF 130, rel. min. Ayres Britto, j. 30-4-2009, P, DJE de 6-11-2009.)" Lado outro, verifico que a tutela ora postulada carece de modulação dos efeitos pretendidos pela parte autora. Isto porque o exame do pedido deve limitar-se tão-somente aos fatos narrados na exordial, no que tangem às publicações preexistentes e desequilíbrio contratual, não havendo que se falar em salvo conduto para utilização irrestrita de rede social, eis que novos bloqueios/restrições, caso efetivados, deverão ser objeto de nova demanda judicial. Por todos os fundamentos apresentados, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, razão pela qual defiro parcialmente a tutela provisória de urgência postulada para compelir o réu FACEBOOK (i) a retirar toda e qualquer restrição imposta à parte autora, no que pertine às três postagens lançadas nos autos pelo perfil "@andreporci" mantido junto ao Instagram (ID: 119295053; ID: 119295059; e ID: 119304192); (ii) a abster-se de praticar shadowbanning em desfavor do perfil "@andreporci" (limitação de visualização/visibilidade, pesquisa, acesso, impulsionamento, monetização, etc.) em qualquer hipótese; (iii) a abster-se de inserir marcadores sobre o perfil "@andreporci", em especial, de "informações falsas/disseminador de informações falsas", ressalvada a hipótese de descumprimento dos termos de uso e diretrizes da comunidade com respaldo no caráter proibitivo da legislação brasileira (Ponto 1), condicionada à prévia instauração de contraditório e de ampla defesa. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de 72h (setenta e duas horas) para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intime-se para cumprimento preferencialmente por meio eletrônico, se possível. Caso contrário, cumpra-se por mandado urgente em caráter de plantão. Designe-se a audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. O prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, a audiência inaugural de conciliação será realizada virtualmente através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos, devendo ser justificada em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Ressalto, a propósito, que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial. Por essa razão, o descumprimento injustificado implicará as sanções previstas na lei. Nessa ordem de ideias, designe-se audiência de conciliação a ser realizada através de videoconferência, intimando-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data da audiência e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo link e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cite-se a parte ré e intimem-se todos, com observâncias das formalidades legais e das normas aplicáveis, incluídas as hipóteses de remarcação da audiência. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Em relação ao réu OBSERVADOR ON TIME S.A., expeça-se a competente carta rogatória de citação e intimação, às expensas da parte autora. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. Intimem-se. Inconformado, alega o recorrente que o pedido de reconsideração foi rejeitado e apresenta as razões do recurso. Aponta ausência de relevância da fundamentação do agravado, já que não há restrições ativas, foram assegurados o contraditório e ampla defesa, nos termos das políticas da plataforma, situação em que exerceu regularmente o direito, havendo inexigibilidade de notificação prévia. Alega ilegitimidade passiva quanto à determinação de providências a respeito das marcações como “informação falsa” dos conteúdos, aduzindo que as análises são realizadas pelas corrés, AGENCE FRANCE PRESSE e OBSERVADOR ON TIME S/A. Combate, ainda, a proibição de aplicar quaisquer restrições à conta @adreporci e pugna pela redução e limitação das astreintes fixadas. Requer a concessão da tutela de urgência. É o relato do essencial. De início, vê-se que o ato judicial foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 29.3.2022 e publicado no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID 120060184 dos autos de referência. Verifico que o prazo recursal começou a fluir a partir da publicação do édito, em 30.3.2022, findando o prazo para interposição do agravo de instrumento no dia 26.4.2022 A intempestividade, no caso, é patente, haja vista o transcurso de mais de quinze dias úteis até a interposição do recurso, em 3.5.2022. Logo, a manifesta intempestividade impede o conhecimento deste recurso. Ademais, é de larga sabença que pedido de reconsideração (ID 121455117 dos autos de referência) não tem o condão de reabrir o prazo recursal. Sobre o tema, confira-se ementa de acordo desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONFIRMA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno. 2. Restou devidamente demonstrado que a real insurgência do agravante é em face de decisão anterior à mencionada na minuta e que determinou a exclusão dos honorários contratuais da execução. 3. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. 4. Conheceu-se dos embargos de declaração como agravo interno. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (grifo nosso) (Acórdão 1279421, 07239927920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador